Tribunal: TJMT
Processo: 1028329-16.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028329-16.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILMAR BATISTA PEREIRA - CPF: 007.258.131-05 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição de embargos de declaração quanto à negativa de concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a inexistência dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, destacando que o laudo pericial afastou a existência de redução da capacidade funcional do autor, o que inviabiliza o deferimento do benefício, conforme previsão do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 416 também exige a demonstração da redução da capacidade laboral habitual, ainda que mínima, o que não restou evidenciado nos autos.

6. A manifestação do embargante revela mero inconformismo com a decisão, sem apontar vício apto a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

7. Ressalta-se que a interposição de recursos protelatórios pode configurar litigância de má-fé, sujeitando a parte à penalidade prevista no art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material os fundamentos que reconhecem a ausência de redução da capacidade laborativa como impedimento à concessão de auxílio-acidente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 81; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416), relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.10.2009; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro Og Fernandes; TJ-MT 1015931-77.2022.8.11.0000, câmaras isoladas cíveis de direito público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILMAR BATISTA PEREIRA
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar elementos constantes dos autos que demonstrariam a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente no que se refere à redução da capacidade laborativa decorrente de acidente sofrido no exercício da função de agente de segurança, do qual resultou fratura no braço esquerdo (CID S52.5), com sequelas permanentes.

Alega que, embora o laudo pericial tenha afastado a incapacidade indenizável, restou comprovada a existência de sequelas mínimas, consistentes em dores, fraqueza e perda de força no membro afetado, circunstâncias que repercutem no desempenho da atividade habitual.

Assegura que, ainda que em grau mínimo, a existência de sequela com repercussão laboral confere direito ao auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991.

Argumenta que a decisão impugnada violou o artigo 371 do CPC, ao não fundamentar adequadamente a valoração das provas constantes dos autos, limitando-se à perícia médica sem considerar os demais elementos probatórios, como a descrição das limitações funcionais enfrentadas.

Ao fim, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada e reconhecer o direito ao benefício pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 333882389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso concreto, contudo, não se verifica a ocorrência de nenhum dos vícios que autorizam a oposição do presente recurso.

Conforme se extrai dos autos, o embargante sofreu, em 2/9/2016, acidente de trabalho que resultou em fratura do antebraço esquerdo (CID S52.4), tendo recebido o auxílio-doença acidentário nº 616.042.600-5 (espécie B91), no período compreendido entre 4/10/2016 e 31/1/2017, conforme se verifica do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 287388885).

A fim de evitar desnecessária tautologia e de resguardar os princípios da celeridade e da economia processual, transcrevem-se a seguir os fundamentos essenciais do acórdão (ID 325915356), que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que julgara improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente:

“[...]Para apuração da eventual permanência da redução da capacidade laborativa do autor, foi realizado laudo médico pericial, elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753 – RQE. 5301) em 18/8/2023, o qual se demonstrou tecnicamente consistente e metodologicamente adequado.

Após exame clínico detalhado, o perito concluiu de forma categórica:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.” (ID 287388896)

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, não se verifica contradição no laudo pericial.

Vale mencionar, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente, deve-se considerar não apenas a consolidação da sequela isolada, mas também a
repercussão funcional efetiva na capacidade laborativa habitual
, conforme expressamente disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91[...]

Além disso, não se desconhece o disposto no Tema 416 (REsp 1109591/SC) do STJ, no qual se estabelece que: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Todavia, para a aplicação deste precedente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, mesmo que em grau mínimo. No entanto, no presente caso, tal comprovação não foi realizada, uma vez que o perito afastou a existência de qualquer redução na capacidade funcional do autor.

Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.”

Nesse contexto, não obstante as razões deduzidas pelo embargante, verifica-se que sua pretensão não merece acolhida, uma vez que não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a justificar a modificação do entendimento firmado por ocasião do julgamento do agravo interno.

A controvérsia ora renovada encontra disciplina no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe:
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
” (destaquei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 416, firmou a seguinte tese:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (destaquei)

Da leitura conjugada dos dispositivos legais e da tese firmada pelo STJ, depreende-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta a presença de sequelas decorrentes de acidente de trabalho; é indispensável que tais sequelas importem efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade laboral habitualmente desempenhada pelo segurado,
o que não restou comprovado no caso concreto
.

Diante disso, verifica-se que o acórdão embargado é claro e suficientemente fundamentado ao reconhecer a ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991.

Constata-se, pois, que não há erro material nem omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada, o que, por si só, não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Por fim, cumpre consignar que a reiterada interposição de embargos manifestamente infundados ou com caráter protelatório pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando a parte à aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC, cabendo ao Judiciário a pronta repressão de tal conduta.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026